Tribunal: TJSP
Processo: 1007985-53.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não configurada. Rescisão unilateral do contrato coletivo. Segurada em tratamento médico (diagnóstico de câncer de mama). Continuidade do plano de saúde. Analogia ao artigo 13, III, da Lei 9.656/98, e a tese sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não configurada. Rescisão unilateral do contrato coletivo. Segurada em tratamento médico (diagnóstico de câncer de mama). Continuidade do plano de saúde. Analogia ao artigo 13, III, da Lei 9.656/98, e a tese sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Manutenção do plano de saúde, mediante o pagamento da respectiva mensalidade, até a alta definitiva, que se afigura de rigor. Recurso improvido.